Tribunal: TJDFT
Processo: 0733190-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733190-43.2020.8.07.0000 Agravante DISTRITO FEDERAL Agravado JORGE ELIAS ROSA DE SOUSA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na ação de conhecimento (processo no 0703879-55.2017.8.07.0018), proposta por JORGE ELIAS ROSA DE SOUSA. A decisão agravada entendeu que não há desproporção entre o valor pleiteado pelo(a) perito(a) e a complexidade da perícia, nos seguintes termos (ID 68883213): “O perito judicial fixou honorários, ID 67043511. A parte autora não apresentou oposição, ID 67725959. O ente público, ID 68182806, ofereceu impugnação. É o relatório. Decido. Consoante a proposta de honorários periciais, ID 67043511, nota-se a indicação de forma detalhada da metodologia na elaboração do laudo pericial e a estimada a quantidade de horas necessárias à realização do trabalho. Não existem no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. Ao analisar a proposta, não se verifica desproporção entre o valor pleiteado pelo(a) perito(a) e a complexidade da perícia. Ademais, nos autos não se trata de perícia a ser paga nos moldes da PC 101/2016, de forma que esta portaria não pode servir de parâmetro para o cálculo dos honorários. Desta forma, além de inexistir excesso no valor fixado pelo perito, as 25 horas indicadas para a realização da perícia é justificável pela complexidade do trabalho. 1 _ Intime-se o réu para recolher os honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, conforme item 4, decisão ID 66481775. 2 _ Após, prossiga-se com as demais determinações constantes da decisão ID 66481775”. Narra a peça recursal que não há como admitir que se cogita na manutenção da decisão quando ela pode resultar na imputação de despesa de perícia em desconformidade com os preceitos que regulam a forma de pagamento dos honorários periciais, especialmente quando uma das partes é beneficiária da justiça gratuita. O agravante afirma que, caso seja vencedor da demanda, com a improcedência dos pedidos iniciais, não poderá obter o ressarcimento da despesa realizada com a antecipação do pagamento dos honorários periciais propostos em montante superior ao teto fixado para os beneficiários da justiça gratuita. O agravante assevera que não requereu inicialmente a produção da prova pericial. Somente após a inversão do ônus probatório é que optou pela produção da prova técnica e que, sem embargo, dada a impossibilidade de cumprir o encargo de indicar perito ao Juízo, desistiu da prova pericial. Afirma que, a decisão agravada, ao determinar o pagamento integral pelo agravante, e, ainda, ao deixar de limitar o montante quanto ao pagamento dos honorários periciais, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, contrariou de maneira inequívoca o disposto no artigo 95 do CPC. Aduz que ambas as partes requereram a produção da prova pericial. Dessa forma entende que, se a produção da prova está sendo realizada por determinação judicial, ou mesmo requerida pelas duas partes, o referido artigo 95 do CPC prevê que o valor da perícia deve ser rateado. Alega que o pagamento de valores decorrentes da perícia quando o beneficiário da assistência judiciária também está obrigado ao pagamento deve observar a tabela feita pelo Tribunal quanto ao aspecto, não sendo possível falar em superação do montante. Assim, entende que o valor deverá ser rateado entre as partes, devendo ser observado o artigo 95, §3o, do CPC, da Resolução no 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça e, ainda, das Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016. Portanto, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a eficácia da decisão que determinou o pagamento integral da despesa de perícia pelo agravante, sem limitação de valor com fundamento na concessão de benefícios de assistência judiciária, considerando a necessária observância do limite de valor e o rateio da despesa, previsto no artigo 95 do CPC. No mérito requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, determinando-se que a despesa referente à perícia seja rateada, e, ainda, seja fixada dentro dos limites do artigo 95, do CPC. É o relatório. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, I e II do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao ”.réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz, na forma do § 1o do art. 373 do CPC, atribuir o ônus da prova de modo diverso. A inversão do ônus probatório não afasta as regras de custeio da prova pericial previstas no CPC, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ e do próprio TJDFT: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA STJ/7. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONCEDIDO NA ORIGEM. REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA STJ/07. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. [...] 2. Em relação à inversão do ônus probatório, esta Corte entende que a reapreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência não pode ser efetuada em sede de Recurso Especial em virtude da Súmula STJ/07. 3. "As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a naantecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, forma do artigo 19 do CPC." (REsp 908.728/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2010). [...] (AgRg no AREsp 426.062/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014)”. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA LÍDER. DIALETICIDADE. ARGUMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já pontuou que "(...). 3.- "As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC." (REsp 908.728/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2010)" (AgRg no AREsp 426.062/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014) 2. Nos termos do artigo 95 do CPC, "cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes." 3. Constatado nos autos que ambas as partes requereram a realização da perícia, os honorários periciais devem ser rateados igualmente entre as elas. 4. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais que lhe cabem devem ser custeados com recursos alocados no orçamento do Estado, nos termos do art. 95, § 3o, I e II, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente. Unânime. (07139301420198070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019.) O Juízo de origem reconheceu a hipossuficiência da parte autora para fins de produção de prova e de adiantamento de honorários periciais. No entanto, o simples fato do autor ser beneficiário da gratuidade de justiça não autoriza a imputação integral do custeio da prova pericial ao agravante, mas apenas observância ao disposto no §3o do referido art. 95 do CPC/2015: “[...] § 3o. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade , ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” [grifo na transcrição]. Sobre o tema, confira-se a orientação deste Tribunal: “CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA OU VEROSSIMILHANÇA. CARACTERIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO AUTOR. CUSTEIO PELO RÉU. [...] 03. Sendo o Autor beneficiário da justiça gratuita, não deve o ônus pelo pagamento dos honorários periciais ser transferido à parte adversa, devendo o Tribunal arcar com tal custo, .nos estritos limites da Portaria Conjunta no 53, de 21/10/2011, se o caso. 04. Agravo conhecido e parcialmente provido. (20160020390676AGI, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 22/02/2017). Forte nessas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020 Desembargador João Egmont Desembargador